Tribunal: TJBA
Processo: 0500233-78.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500233-78.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Heverson Almeida Torres

Advogado(s)
:
HUDSON REGO DANTAS, IVAN JEZLER COSTA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO OFERECIMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS. OBSERVÂNCIA AO PRAZO LEGAL. CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DA MENÇÃO AOS ANTECEDENTES DO SENTENCIADO, VISANDO INFLUENCIAR OS JURADOS. REJEIÇÃO. NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DE DELIBERAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO, PELO CORPO DE JURADOS, DA TESE ACUSATÓRIA, QUE SE ENCONTRA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA DESFAVORABILIDADE DA CONDUTA SOCIAL, QUANDO DA FIXAÇÃO DA PENA BASE, SEM REPERCUSSÃO NA PENA DEFINITIVA, QUE RESTA INALTERADA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA IMPROSPERÁVEL. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Apelante condenado pelo Conselho de Sentença como incurso nas sanções penais do art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal, à pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, tendo sido concedido o benefício da gratuidade de justiça e determinado o cumprimento imediato da pena, vez que foi decretada a prisão preventiva do sentenciado.
Conforme consta nos autos, narra a denúncia que: "Consta do procedimento anexo que, no dia 13 de abril de 2019, por volta das 12h30min, na Rua 2ª Travessa Leolindo Silva, próximo à Taboa, Bairro Queimadinha, nesta Cidade, os denunciados THALISSON, CLEITON e MURILO, com animus necandi, deflagraram diversos disparos de arma de fogo em desfavor de R.D.O.B. causando ferimentos descritos no Laudo de Necropsia de fls. 29/30. Segundo apurado no expediente policial, no dia do crime, a vítima foi ao Bairro Queimadinha, onde foi abordado pelos denunciados THALISSON, MURILO SOSSEGADO, WELBER, CLEITON, JORGE (falecido) e KLEBER (falecido) e levaram-na a uma casa abandonada. Chegando a este local, amarraram e divulgaram uma foto da vítima em um grupo de Whatsapp (rede social) com o objetivo de dar conhecimento aos chefes do tráfico, os denunciados ADAILTON e HEVERSOM e aguardarem a ordem de matar a vítima que ocorreu logo em seguida, tendo estes últimos denunciados determinado que os demais executassem R.D.O.B. Após isso, a vítima foi levada a lagoa, conhecida como Taboa. Esta empreendeu fuga, por dentro da Taboa, chegando próximo a sua motocicleta, mas os disparos foram deflagrados, enquanto a vítima estava de costas, antes que a mesma pudesse montar no veículo, motivo pelo qual impossibilitou a defesa deste. Os executores dos disparos foram Thalisson, Cleiton e Murilo, segundo o relato de testemunhas, contudo Kleber, Welber e Jorge, conhecido como Dinossauro faziam parte do grupo de execução do crime, cientes, de acordo e colaborando para a consecução do fim pretendido, acuando a vítima e agredindo-a no local determinado. Acrescente-se, ainda, que a motivação do crime deveu-se à suspeita dos denunciados de que a vítima era informante de policiais militares, visto que a Polícia Militar realizava constantes operações no Bairro Queimadinha, além de ter comparecido a uma festa na companhia de rival dos seus executores, sendo este a pessoa de Emerson, envolvido em um homicídio ocorrido no estacionamento do Shopping Boulevard, no final do ano de 2017, o qual vitimou Caique Emerson, morador da Queimadinha”.

2.
O
apelante suscitou a nulidade da pronúncia, sob o argumento de que inexistiria prova judicializada apta a amparar tal decisão, bem como que a prova indireta não seria suficiente
para tanto
. Veja-se que o recurso próprio para tal insurgência seria o recurso em sentido estrito, que inclusive já foi interposto, em momento oportuno, pelas defesas dos denunciados, contudo as impugnações acerca da decisão de pronúncia foram consideradas improsperáveis, conforme acórdão constante no
s autos
, sendo que o ora sentenciado reiterou a
mesma
alegação após prolatada
a
decisão
d
o Conselho de Sentença, quando
já
operada a preclusão consumativa, uma vez que o referido acórdão
do julgamento do Recurso em Sentido Estrito,
exarado p
or esta
Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal
do PJBA
transitou em julgado,
o que foi

certificado no
s
autos
.
A
apelação interposta em face de decisão do Tribunal do Júri está adstrita às hipóteses legais, às quais somente abrangem nulidades posteriores à pronúncia, razão pela qual não deve ser conhecido, nesta fase processual, o requerimento de despronúncia. Neste sentido: “A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que ‘O recurso contra a decisão que pronunciou o acusado encontra-se prejudicado, na linha da jurisprudência dominante acerca do tema, quando o recorrente já foi posteriormente condenado pelo Conselho de Sentença' (AgRg no AREsp n. 1.412.819/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/8/2021) (AgRg no HC n. 693.382/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, DJe de 28/10/2021). No mesmo sentido: HC n. 384.302/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 9/6/2017; RHC n. 63.772/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 25/10/2016; RHC n. 102.607/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2019; e AgRg no HC n. 699.552/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 2/3/2022. [...]Assente nesta Corte que ‘Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal’ (HC n. 569.716/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 23/6/2020
)
".(STJ. AgRg no HC n. 805.062/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023). Assim, restando consumada a preclusão consumativa, não conheço do pedido de despronúncia. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade em relação aos demais pedidos, conheço parcialmente do recurso.

3. No tocante à impugnação do apelante acerca da menção aos seus antecedentes criminais, feita pelo Promotor de Justiça na audiência plenária, infere-se, de logo, que a defesa não fez constar em ata a sustentada ilegalidade do aludido procedimento, restando operada a preclusão temporal, uma vez que eventuais irregularidades da instrução devem ser impugnadas no momento processual oportuno e registrada na ata da sessão, nos termos do art. 571 do CPP. Outrossim, inexiste qualquer nulidade a ser declarada, uma vez que não há qualquer vedação legal acerca do ato de fazer referência aos antecedentes criminais do réu, na sessão do Tribunal do Júri. Neste sentido: "A teor do art. 478, I, do Código de Processo Penal, é vedada a referência de certas peças que integram os autos da ação penal em plenário do Tribunal do Júri, a impingir aos jurados o argumento da autoridade. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o rol previsto nesse dispositivo legal é taxativo (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.158.926/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023.). Dessa forma, não há quaisquer óbices, portanto, a que sejam feitas menções pelo Parquet em plenário de reportagens, sentenças pretéritas e fichas de antecedentes criminais do acusado, que não se relacionam com os fatos ora apurados. Ademais, não há nulidade na juntada de informações acerca dos antecedentes do réu ao processo - cujo acesso é garantido aos jurados, nos termos do art. 480, § 3º, do CPP -, além de haver previsão, n o referido diploma legal, de que seja perguntado ao acusado, em plenário, sobre sua vida pregressa.” (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.502.934/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.) Rejeita-se, portanto.

4. Do mesmo modo, infere-se que o apelante suscitou a nulidade da pronúncia do acusado, sob a alegação de que inexistiria prova judicializada apta a amparar tal decisão. Veja-se que o recurso próprio para tal insurgência seria o recurso em sentido estrito, que deveria ter sido interposto em momento oportuno, contudo, o acusado deixou o prazo recursal transcorrer in albis sem recorrer da decisão de pronúncia e apenas suscitou a aludida nulidade após prolatada decisão pelo Conselho de Sentença, quando operada a preclusão temporal. Conforme já mencionado, a apelação interposta em face de decisão do Tribunal do Júri está adstrita às hipóteses legais, às quais somente abrangem nulidades posteriores à pronúncia, razão pela qual não deve ser conhecido, nesta fase processual, o requerimento de despronúncia. Neste sentido: "A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que "O recurso contra a decisão que pronunciou o acusado encontra-se prejudicado, na linha da jurisprudência dominante acerca do tema, quando o recorrente já foi posteriormente condenado pelo Conselho de Sentença' (AgRg no AREsp n. 1.412.819/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/8/2021)" (AgRg no HC n. 693.382/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, DJe de 28/10/2021). No mesmo sentido: HC n. 384.302/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 9/6/2017; RHC n. 63.772/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 25/10/2016; RHC n. 102.607/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2019; e AgRg no HC n. 699.552/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 2/3/2022." (STJ. AgRg no HC n. 805.062/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023). Assim, restando consumada a preclusão temporal, não conheço do pedido de despronúncia. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade em relação aos demais pedidos, conheço parcialmente do recurso.

5. Insurge-se a Defesa contra o acolhimento, pelos jurados, da tese acusatória no sentido de que o réu HEVERSON ALMEIDA TORRES ordenou que terceiros efetuassem disparos de arma de fogo contra a vítima R.
D.O.B.
, causando-lhe a morte, no dia 13 de abril de 2019, bem como que o crime foi praticado por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. No caso em apreço, a materialidade delitiva encontra-se evidenciada no Laudo de Exame de Necrópsia nº 2019 01 PM 003331-01; Identificação Necropapiloscópica; Serviço de investigação; Laudo Pericial nº 2019 01 PC 3554-01; Laudo Pericial nº 2019 01 PC 003331-03; Serviço de investigação; Laudo Pericial nº 2019 01 PC 003354-02; Relatório; Laudo Pericial nº 2019 01 PC 003628-01; Ofício, com informações acerca das provas que levaram a identificação de HEVERSON ALMEIDA TORRES como sendo a pessoa conhecida como EZINHO ou MIL GRAU; Manifestação do Ministério Público acerca da identificação do réu Heverson como “Ezinho Mil Grau”; Laudo complementar; Relatório; Laudo Pericial Balística nº 2020 01 PC 000622-01. No Laudo Necroscópico foram evidenciad
os 10 (dez) f
erimento
s
pérfuro
s
contuso
s no corpo da vítima
. No Laudo Pericial nº 2020 01 PC 000622-01, restou demonstrado que: “Com base nos achados durante os exames os Peritos inferem a presença de pelo menos 03 (três) armas de fogo no evento em análise”.

6.
A autoria delitiva também foi confirmada nos autos, conforme prova oral produzida em audiência de instrução e através d
os
documentos juntados aos autos. Primeiramente, insta salientar que, conforme Termo de Interrogatório do Réu Murilo Santos Saturnino, prestado na fase de inquérito, embora
ele
não tenha confessado a sua participação na empreitada criminosa, relatou a dinâmica dos fatos e apontou a autoria delitiva aos corréus de alcunha Pirulito, de prenome Messias; de alcunha Todinho; de alcunha Mil Grau; e de alcunha Negão. Veja-se que, posteriormente, já na fase judicial, o referido acusado negou as referidas declarações, sendo morto antes da realização do julgamento feito pelo Conselho de Sentença, por “transfixação de vísceras torácicas por projétil de arma de fogo”, conforme Certidão de Óbito constante nos autos.
Ademais, n
o documento juntado pela autoridade policial, constata-se que há uma notícia intitulada “Integrante de facção da Queimadinha acusado de vários homicídios é preso em São Paulo”, no qual consta a foto do ora apelante Heverson de Almeida Torres, como sendo “Mil Graus”, infere-se que há diversos comentários de vários anônimos, que o identificaram como sendo o referido traficante, dentre os quais, consta, por exemplo, o seguinte comentário: “Agora sim vcs pegaram o braço direito de mamai, os outros morreram ou foram presos tudo peixe pequeno. Esse daí já mandou matar tanta gente creio que metade da população feirense que morreu foi a mando dele. Agora vamos vê quem vai ficar no comando agora esse Ezinho não vai demorar nada na cadeia pois não vai ter provas sobre ele, ele é o que manda. Agora nem o diabo quer ele lá no inferno. Os neutrão agora vão tudo passar fome.” (sic) Ressalta-se que a referida foto foi apresentada em audiência e, ao ser mostrada ao ora Apelante, este confirmou que a foto era dele. Em audiência de instrução, o declarante E.S.D.J. reconheceu, sem qualquer direcionamento, o ora Apelante Heverson Almeida Torres como sendo a pessoa conhecida pelo vulgo de "MIL GRAU", sendo que o referido declarante não foi ouvido na condição de testemunha porque afirmou que seria da facção rival a dos denunciados, pois residiria em bairro que é dominado pela facção BDM, ao passo que os denunciados pertenceriam ao bairro da Queimadinha, no qual a facção dominante seria liderada pelo ora apelante, de alcunha “MIL GRAU”. Nota-se, ainda, que, ao ser interrogado em assentada judicial, embora o réu Cleiton Silva Venas tenha afirmado não reconhecer a pessoa do réu Heverson Almeida Torres como sendo o indivíduo denominado “MIL GRAU”, ele descreveu, na mesma oportunidade, diversas características d
e quem seria o verdadeiro “mil grau”, descrições estas que condizem com o
ora apelante,
tais como
a presença de
tatuagem, que parece uma flor,
ao qual
foi identificada no corpo do
recorrente
, especificadamente uma “flor de lotus” localizada no peito do acusado, conforme
documentos
. Demais disto, nota-se que o próprio réu, ao ser interrogado em assentada judicial, corroborou a afirmação
feita pel
o corréu
em relação ao aludido “mil grau”
, no sentido de que faz muito tempo que ele não aparece no bairro Queimadinha. Acrescente-se que o aludido acusado Cleiton Silva Venas também foi morto, coincidentemente, antes da realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme Certidão de óbito constante nos autos, sendo registrado como causa da morte, “HEMORRAGIA INTRATORÁCICA, TRANSFIXAÇÕES TORÁCICAS, PERFUROCONTUNDENTES E AGRESSÃO POR PAF”.
Digno de nota
que o réu Thalisson Santos de Jesus também foi morto antes da realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme Certidão de Óbito, sendo registrado como causa da morte, “TRANSFIXAÇÕES ENCEFÁLICAS; TCE; PERFUROCONTUNDENTE; AGRESSÕES POR PAF; PERFURAÇÕES EM TRONCO”. Coincidentemente, restou consignado no Termo de Audiência, ocorrida no dia 09/12/2020, que: "[...] no inquérito policial constou diversas testemunhas que foram ouvidas como sigilosas e enviada suas identificações dentro do caderno inquisitivo para o Ministério Público, que não teve o devido cuidado de retirar essas identificações e enviou para o poder judiciário o inquérito com a identificação dessas testemunhas, acompanhado da denúncia, inclusive apontou o acusado THALISSON como uma das testemunhas sigilosas". Felizmente, a única Testemunha sigilosa que depôs em assentada judicial, narrou a dinâmica dos fatos e corroborou parcialmente o depoimento prestado extrajudicialmente pelo réu MURILO SANTOS SATURNINO, acrescentando, ainda, outros detalhes. Restou, portanto, devidamente demonstrada a autoria delitiva do réu Heverson Almeida Torres, pela prática do crime de homicídio perpetrado por motivo torpe, em razão de rivalidade entre as facções criminosas, tão somente porque, um dia antes do crime ter sido perpetrado, a vítima teria sido filmada em uma festa, estando em companhia de um indivíduo integrante de outra facção criminosa, bem como porque a referida vítima seria irmão de um policial. Diante dos Laudo
s
Periciais acostados aos autos e dos relatos feitos acerca da dinâmica dos fatos pelos corréus e testemunhas, restou demonstrada também a qualificadora de impossibilidade de defesa da vítima, uma vez que esta, desarmada, foi atingida por disparos de, ao menos, três armas de fogo distintas, não tendo, portanto, qualquer chance de sobreviver ao ataque sofrido. Por outro lado, foi apontado que ela ainda teria sido torturada antes de sua efetiva morte, tendo tentado fugir, dirigindo-se a sua motocicleta, contudo não logrou êxito, sendo alvejada por vários indivíduos
antes mesmo de alcançá-la
. Por tais razões, em homenagem ao princípio da soberania dos veredictos, mantém-se a condenação do réu Heverson Almeida Torres pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

6. Passa-se ao exame da dosimetria da pena Primeira Fase Infere-se que, na primeira fase de dosimetria da pena, foram consideradas desfavoráveis, a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, as circunstâncias e as consequências do delito. Prima facie, é importante consignar que o apelante foi condenado pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e por recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, razão pela qual, para a fixação da pena-base, deverá necessariamente ser considerada uma das qualificadoras, sendo que a outra qualificadora poderá ser considerada para fins de agravamento da pena-base ou para configuração da respectiva circunstância agravante. Assim, no caso específico, a pena-base será fixada tendo como parâmetro apenas a qualificadora prevista no inciso IV, §2º, do art. 121, do Código Penal (à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido). No caso do crime de homicídio qualificado, para valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, subtrai-se o máximo do mínimo da pena cominada em abstrato (30 anos – 12 anos = 18 anos), converte-se o resultado em meses (216 meses) e divide-se pelo número de circunstâncias judiciais (216/8= 27 meses), obtendo-se o valor a ser atribuído a cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Culpabilidade - Verifica-se que o Magistrado considerou desfavorável a culpabilidade do acusado “uma vez que agiu com dolo direto e extremamente elevado, quando determinou que terceiras pessoas ceifasse a vida da vítima, que aderiram ao seu propósito homicida, contribuindo assim de maneira decisiva para a morte do ofendido, sendo-lhe perfeitamente exigível conduta diversa e amoldada aos valores juridicamente resguardados, possuindo, outrossim, consciência plena da ilicitude de seu ato, sendo penalmente imputável e tornando assim sua conduta reprovável e merecedora do forte e pronto reproche do corpo social a que pertence”. Forçoso ressaltar que, conforme desabafo feito pela testemunha sigilosa em juízo, diversas pessoas têm sido mortas na localidade de Queimadinha, bairro de Feira de Santana, apenas pelo fato de fazerem um gesto na mão, com três dedos, gesto que sempre foi feito pelos jovens, sem qualquer simbolização específica, mas que atualmente, diante do comando do sentenciado, seria suficiente para justificar o assassinato do indivíduo que o fizesse, porque os integrantes da facção liderada pelo ora apelante entendem que tal símbolo representaria a facção rival. Do mesmo modo, a referida testemunha mostrou-se indignada pelo fato de que as pessoas que não moram no bairro de Queimadinha não podem nem sequer se relacionar afetivamente com as mulheres que residem naquele bairro, porque são ameaçadas de morte, como se as mulheres residentes naquele bairro fossem propriedades da facção criminosa liderada pelo réu Heverson Almeida Torres. Demais disto, nota-se, nos comentários encontrados na noticiada prisão do ora denunciado, que várias pessoas ressaltaram a acentuada culpabilidade do agente, por sua atuação como líder da respectiva facção denominada Neutrão. Por tal razão, mantém-se desfavorável a culpabilidade. Conduta social – Infere-se que o Magistrado entendeu desfavorável tal circunstância em relação ao réu, “haja vista que responde a outro crime de homicídio nesta vara, autos no 0023281- 75.2020.8.05.0080, cuja sessão plenária ocorrerá no dia 07/12/23, respondeu ainda os autos no 0501160-44.2020.8.05.0080; respondeu e foi condenado pelos crimes de falsificação de documento público e uso de documento público, em São Paulo, autos no 1500658-58.2020.8.26.0483". Sabe-se que "Se condenação posterior aos fatos não permite o incremento da pena-base, ainda que a título de maus antecedentes, a teor do entendimento da Súmula 444/STJ, descabe falar em fixação de meio prisional mais severo por ter sido o réu novamente preso em flagrante após a prática do delito sob apuração." (HC n. 464.524/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 02/10/2018). Demais disto, nos termos do enunciado da Súmula nº 444 do E. STJ, “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”. Nesta senda, a referida circunstância judicial deverá ser considerada neutra. Personalidade – A personalidade do agente foi considerada “desajustada e destorcida dos padrões de civilidade socialmente exigidos e avessa à própria ordem jurídica, tanto que, foi capaz de, articular a morte da vítima, desprezando a vida humana, evidenciando total destemor às instituições e autoridades constituídas, além de descontrole emocional e predisposição agressiva desarrazoada para a prática de crimes contra a vida, que merece ser combatida, não se olvidando de que há notícias nos autos, de que o sentenciado, é apontado como integrante de uma facção criminosa originária do estado do Rio de Janeiro, onde exerce a função de liderança no estado da Bahia, impondo medo e terror a seus desafetos”. Demais disto, constata-se que, após a consumação do delito, o acusado encontrava-se foragido, tendo sido preso em São Paulo no dia 13/01/2020, utilizando uma carteira de identidade falsa, conforme declarações prestadas pelo acusado. Acerca do tema, destaca-se: "Na hipótese, de fato, a personalidade é desfavorável ao paciente, mormente em razão de que, mesmo após ter sido preso em flagrante pela prática de crime, agiu de forma ardilosa ao atribuir-se falsa identidade com o intuito de enganar a autoridade policial, fatores que apontam maior censura na conduta, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena".(STJ. HC n. 457.677/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 8/10/2018.) Mantém-se. Consequências do delito – Vê-se que as consequências do crime foram consideradas “extremamente graves, uma vez que foi ceifada prematuramente a vida de um homem jovem de apenas 29 (vinte e nove) anos, em idade economicamente ativa, causando em sua mãe, uma dor que não tem nome, quando, invertendo a lei natural da vida, teve que sepultar o corpo do filho, ainda muito jovem”. Destarte, conforme declarado pela testemunha sigilosa, a empresa da vítima sofreu um grande prejuízo financeiro em razão da sua morte. Mantém-se, pois. Circunstâncias do crime – As circunstâncias do crime foram consideradas desfavoráveis, “haja vista que o sentenciado, utilizando-se de interpostas pessoas, teria encomendado a prática delituosa, em razão da vítima ser supostamente integrante de facção diversa e, portanto, seu rival e andar circulando no bairro em que dominava”. Extrai-se dos autos, conforme Laudo Pericial nº 2019 01 PC 3554-01, que a vítima foi morta em local público, diante dos olhos de todos os moradores do bairro, sendo deixado o corpo ali mesmo, na lama, com a sua roupa interior à mostra, para aumentar o nível de humilhação da cena, indicando uma mensagem implícita de ameaça a todos os que vislumbrassem o ocorrido, demonstrando o destemor e indiferença dos agentes, sendo ainda relatado que, antes dos efetivos disparos terem sido deflagrados, a vítima teria sido torturada em uma casa, tendo os seus braços amarrados e sofrido bastante, até o momento em que o ora apelante, por meio de videoconferência, finalmente determinasse a sua execução definitiva. Mantém-se a aquilatação negativa. Diante da presença de 4 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base poderia restar fixada em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

7. Na segunda fase de dosimetria da pena foi mencionada a inexistência de atenuantes, bem como a presença de três circunstâncias agravantes, previstas no art. 61, inciso II, alínea ‘a’, segunda parte (motivo torpe); art. 62, inciso I (dirige a atividade dos demais agentes); e art. 61, inciso I (reincidência), todos do Código Penal. Observa-se que o motivo torpe foi uma das qualificadoras do crime reconhecidas pelo Conselho de Sentença, tendo sido deslocada para a segunda fase de dosimetria. A reincidência foi justificada em razão de condenação transitada em julgado exarada na ação penal sob nº 0011016-06.2011.8.05.0080, cuja sentença transitou em julgado em 22/05/2014. Embora a referida condenação tenha sido extinta em virtude de indulto natalino, conforme sentença proferida no processo de execução sob nº 0001986-11.2012.8.05.0080, proferida no dia 17/07/2017 (ID 57308013), tal circunstância não impede o reconhecimento da reincidência, uma vez que, "para efeito de reincidência: [...] não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação". Veja-se que, no presente caso, a extinção da pena relativa a condenação exarada na ação penal sob nº 0011016-06.2011.8.05.0080 ocorrera no dia 17/07/2017 e os fatos narrados na presente denúncia são datados de 13/04/2019, não ultrapassando, portanto, os cinco anos previstos no art. 64, I, do Código Penal. Presente também a agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal, uma vez que restou demonstrado no arcabouço probatório que o ora apelante seria um dos líderes da facção criminosa, tendo determinado a morte da vítima R.D.O.B. Salienta-se que nos termos do art. 492 do CPP os jurados deliberam, tão somente, quanto as causa de aumento e de diminuição da pena, nada sendo mencionado acerca das agravantes e atenuantes. Assim, diante da orientação predominante neste egrégio Tribunal de Justiça e nas demais Cortes do país, no sentido de adotar-se, no cálculo, a fração de 1/6 (um sexto) por circunstância atenuante ou agravante, e atento ao limite contido no enunciado da súmula nº 231 do STJ, a pena intermediária poderia ser fixada em 28 (vinte e oito) anos de reclusão, e, considerando a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena, na terceira fase, esta pena restaria definitiva. Nota-se, contudo, que a pena estabelecida na sentença recorrida foi mais favorável ao ora apelante, sendo fixada em 27 (vinte e sete) anos de reclusão, e, neste diapasão, em observância ao princípio non reformatio in pejus, mantém-se a reprimenda exarada em primeira instância, de 27 (vinte e sete) anos de reclusão. O regime inicial é o fechado, nos termos do art. 33, §2º, ‘a’, do Código Penal. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos incisos do art. 44, do Código Penal.

8. Mantida a prisão preventiva, nos termos da alínea ‘e’, do inciso I, do art. 492 do CPP, bem como do art. 313, II, do CPP, uma vez que se trata de condenado reincidente, considerando-se, ainda, que este permaneceu foragido desde a data dos fatos até a sua prisão, ocorrida no Estado de São Paulo, oportunidade em que fazia uso de um documento de identificação falso, justamente porque buscava evadir-se da aplicação da pena. Outrossim, nota-se que, após a expedição de alvará de soltura, por força d
e
acórdão prolatado por esta Egrégia 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito, o ora apelante evadiu-se novamente do distrito da culpa, sendo intimado por edital. Gize-se que o abalo à ordem pública foi fundamentado na sentença sob o argumento de que o recorrente “é integrante de uma organização criminosa que vem atuando com mão de ferro no estado da Bahia, mormente em Feira de Santana”. Salienta-se, ainda, que encontra-se superado o entendimento exarado no HC sob nº 8042555-75.2023.8.05.0000, em decisão liminar proferida,
que foi fundada
no
precedente extraído
do
RE 1235340 RG, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 03-08-2023 PUBLIC 04-08-2023, uma vez que, no dia 12/09/2024, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1235340,
firmaram entendimento no qual restou fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. Neste sentido: “Ementa: Direito constitucional e processual penal. Recurso extraordinário. Crimes de Feminicídio e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Condenação pelo Tribunal do Júri. Execução imediata da pena. Presença de repercussão geral. 1. A decisão da Justiça Estadual considerou legítima a imediata execução de condenação proferida pelo Tribunal do Júri. Tal decisão foi reformada pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Constitui questão constitucional relevante definir se a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução de pena imposta pelo Tribunal do Júri. 3. Reconhecimento da repercussão geral da matéria, a envolver o exame de questões constitucionais que incluem o direito à vida e sua proteção adequada, a presunção de inocência e a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.” (STF. RE 1235340 RG, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 24-10-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 03-08-2023 PUBLIC 04-08-2023).

9.
Nestes termos, conhece-se parcialmente, em razão do não conhecimento da preliminar de nulidade da pronúncia e,
na parte conhecida,
nega-se provimento ao recurso, uma vez que, embora afastada a aquilatação negativa da circunstância judicial “conduta social”, a pena do réu restou mantida em 27 (vinte e sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado,
mantendo-se, integralmente, os demais termos da sentença recorrida
.

10.
CONHECIMENTO PARCIAL E
NÃO
PROVIMENTO
DO APELO DEFENSIVO
, convergindo com o parecer exarado pela Procuradoria de Justiça.

A C Ó R D Ã O

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0500233-78.2020.8.05.0080
, do Tribunal do Júri da Comarca de Feira de Santana – BA, sendo apelante
HEVERSON ALMEIDA TORRES
e

apelado
o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE
e, na parte conhecida,
NEG
AR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
e o fazem,
pelas razões adiante expendidas.